Tribunal: STF
Processo: RE 611924
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE PARA 
   RECORRER DE DECISÕES DA JUSTIÇA DO TRABALHO.  FUNDAMENTO 
   INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. 
   PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O acórdão recorrido, com apoio 
   em fundamentos infraconstitucional e constitucional, entendeu 
   legítima a atuação do Ministério Público para recorrer de decisão da
   Justiça do Trabalho. Manutenção do fundamento infraconstitucional. 
   Incidência da Súmula 283 do STF.
II - Agravo regimental improvido.